Tribunal: TJPA
Processo: 0016187-19.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016187-19.2019.8.14.0401

APELANTE: INACIO DA SILVA COSTA, OSVALDO DE CRISTO AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Aplicação do princípio da insignificância
, sob a justificativa de que os bens furtados eram de pequeno valor e foram restituídos à vítima.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 Aplicação do
princípio da insignificância
, sob a justificativa de que os bens furtados eram de pequeno valor e foram restituídos à vítima.

2.2
Insuficiência de provas
, argumentando que não há comprovação inequívoca da autoria do delito e que os elementos colhidos não são suficientes para embasar a condenação.

2.3
Afastamento da Súmula 231 do STJ
, pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, formado por
depoimentos testemunhais, auto de prisão em flagrante, imagens de câmeras de segurança e laudos periciais
, comprova a autoria e a materialidade do delito, afastando a tese de insuficiência de provas.

4. A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
entende que
furtos qualificados pelo concurso de agentes não admitem o reconhecimento da bagatela

5. A aplicação da Súmula 231 do STJ é mantida, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado pelo concurso de agentes. A condenação deve ser mantida quando o conjunto probatório comprova de forma robusta a autoria e a materialidade do delito, sendo inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da Súmula 231 do STJ.

Dispositivo relevante citado:
Súmula 231 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR 0000760-21.2023.8 .16.0163 Siqueira Campos, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 16/03/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/03/2024; STJ - AgRg no HC: 879202 MG 2023/0459424-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 2139840 RJ 2022/0168415-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0016187-19.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: INACIO DA SILVA COSTA E OSVALDO DE CRISTO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Osvaldo de Cristo Amaral e Inácio da Silva Costa
contra a sentença que os condenou pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
, em razão da prática de
furto qualificado pelo concurso de agentes, a pena de dois (2) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Consta na denúncia, em resumo, que, na madrugada do dia dos fatos, os apelantes
invadiram um estabelecimento comercial
, subtraindo
fiação elétrica
do local. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança, e os apelantes foram
capturados em flagrante
por policiais militares acionados por uma testemunha.

Em razão disso, os apelantes foram denunciados em
26.07.2019
, como incursos no crime acima mencionado.

O feito tramitou regularmente e sobreveio
sentença condenatória em 23.01.2024
, contra a qual os réus recorreram em 12/03/2024, requerendo: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii)

aplicação do princípio da insignificância; (iii) afastamento da súmula 231 do STJ.

Constam
contrarrazões
(Id 18953729) na data de 09/04/2024, pelo conhecimento e
improvimento do recurso
.

A
Procuradoria de Justiça
em 15.04.2024 apresentou parecer pelo conhecimento e
improvimento do apelo
(Id 19246506).

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da insuficiência de provas

A despeito das alegações defensivas, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva foram amplamente comprovadas nos autos, com base em provas materiais e orais colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial.

A materialidade do furto qualificado foi demonstrada por diversos elementos nos autos, dentre os quais se destacam o
Boletim de Ocorrência e Laudo Pericial
: O boletim de ocorrência e o laudo de perícia papiloscópica nº 72/2023 comprovam a ação criminosa e a tentativa de subtração dos bens.
Auto de Prisão em Flagrante
: Os réus foram presos imediatamente após a prática do crime, em posse de objetos furtados, reforçando a certeza da materialidade.

A autoria do crime foi confirmada por provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, especialmente pelos depoimentos das testemunhas e confissão de um dos réus.

Policial Militar Juliana Matos de Nascimento
: Relatou que estava em patrulhamento quando foi acionada para ocorrência de furto. Ao chegar ao local, encontrou os apelantes na posse dos objetos furtados.

Gerente Glaucia de Paula Barreiros
: Informou que os réus foram flagrados no interior do estabelecimento, tentando subtrair mercadorias.

Importante destacar que a jurisprudência pátria reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo quando coerentes com os demais elementos probatórios. Vejamos:

Receptação dolosa. Provas da autoria e materialidade bem definidas. Réu surpreendido em poder de veículo produto de furto. Palavras dos policiais dando conta da apreensão do veículo em poder do acusado . Prova hábil. Possibilidade plena de ciência prévia acerca da origem clandestina do bem. Condenação de rigor. Penas mantidas . Substituição inviável. Regime semiaberto adequado. Apelo improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 0004263-09 .2022.8.26.0292 Jacareí, Relator.: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 29/05/2024, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024).

Apelação criminal. Furto qualificado (Artigo 155, § 4º, Inciso II, do Código Penal). Sentença condenatória. Insurgência da defesa . Pedido de afastamento da qualificadora relativa à escalada e consequente desclassificação para a modalidade simples. Alegada ausência de perícia. Descabimento. Qualificadora comprovada por outros meios de prova. Validade dos depoimentos prestados por policiais militares em harmonia com as declarações da vítima. Prescindibilidade de laudo pericial. Inviabilidade da desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples. Pretensa fixação de honorários. Possibilidade. Recurso conhecido e desprovido. 1. Inexiste qualquer impedimento à consideração do relato de agentes públicos que testemunham em Juízo, sob o crivo do contraditório, mormente quando eles acabam por revelar, antes de qualquer antagonismo ou incompatibilidade, absoluta coerência e harmonia com o restante do conjunto probatório. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui relevante valor para o deslinde dos fatos e serve de base para o decreto condenatório, sobretudo quando ausente qualquer evidência de que tenha a vítima interesse em incriminar indevidamente o agente ou que tenha faltado com a verdade. 3. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que é possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção de laudo (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1081500/SP, Rel . Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 27.06.2017, DJe 01.08 .2017). 4. Cabe a fixação de honorários advocatícios em favor do Defensor nomeado, com atenção ao trabalho apresentado em defesa do réu, o grau de zelo e o desenvolvimento técnico apresentado. 5 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR 0000760-21.2023.8 .16.0163 Siqueira Campos, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 16/03/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/03/2024).

O acusado Inácio da Silva Costa confessou a prática do crime, admitindo que ele e seu comparsa retiraram a fiação elétrica do lado de fora do estabelecimento. A confissão, corroborada pelas demais provas, reforça a robustez da acusação.

O conjunto probatório revela a harmonia entre os depoimentos das testemunhas, o auto de prisão em flagrante, as provas periciais e a confissão do réu, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do delito.

A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
só se justifica quando há dúvida relevante quanto à culpabilidade do acusado, o que não ocorre no caso dos autos.

A condenação não se baseou apenas em presunções, mas sim em provas concretas, diretas e suficientes para a formação do juízo de certeza exigido para um édito condenatório.

Diante da robustez das provas constantes nos autos, não há que se falar em insuficiência probatória. Restam comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do crime de furto qualificado, sendo inviável a absolvição dos réus.

2.

Da aplicação do Princípio da Bagatela

A defesa sustenta a aplicação do princípio da bagatela sob a alegação de que os bens furtados foram recuperados e não houve prejuízo relevante à vítima. Entretanto, tal tese não merece prosperar.

A aplicação do
princípio da insignificância
exige o preenchimento de
quatro requisitos cumulativos
, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

1.

Mínima ofensividade da conduta do agente
;

2.

Ausência de periculosidade social da ação
;

3.

Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
;

4.

Inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

No presente caso,
não se verifica a ausência de periculosidade social nem o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
, pois os réus
agiram em concurso de agentes
, circunstância que
qualifica o crime e evidencia maior gravidade e organização para a prática delitiva
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
o furto qualificado pelo concurso de pessoas denota maior reprovabilidade da conduta, afastando a possibilidade de reconhecimento da bagatela
.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO . DELITO COMETIDO NA MODALIDADE QUALIFICADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, constata-se habitualidade delitiva em crimes contra o patrimônio, uma vez que há em desfavor do agravante duas ações penais em andamento, sendo uma, inclusive, de roubo, logo, o reconhecimento do princípio da insignificância, na hipótese, implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas. E além disso, trata-se de furto qualificado pelo concurso de agentes, outro fator impeditivo à aplicação do princípio da bagatela. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 835749 RJ 2023/0228956-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO. RES FURTIVAE DE VALOR REDUZIDO. FURTO DE BENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. ARROMBAMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, demandando a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de afastar a aplicação do princípio da bagatela em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo, excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 3. Ademais, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a prática do delito de furto em sua modalidade qualificada (por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes) indica a especial reprovabilidade do comportamento, a obstar o reconhecimento de crime bagatelar. Não obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HCs n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123 .734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). 4. De acordo com os autos, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art . 155, § 4º, inciso I, do CP, porque, no dia 22/7/2022, durante o repouso noturno e mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 1 caixa com 12 unidades de cerveja, 1 caixa com 12 unidades de cerveja, 4 pacotes de linguiça com 800g cada, 3 quilos de carne suína congelada, e R$60,00 (sessenta reais), pertencentes à vítima (e-STJ fl. 8), tendo sido recuperados quatro pacotes de linguiça e três quilos de carne, os valores que estavam no caixa e dois fardos de cervejas (e-STJ fl. 118).5 . É bem verdade que o acusado é reincidente específico e houve rompimento de obstáculo, contudo, com base nas peculiaridades apresentadas no caso concreto, ante o valor reduzido dos objetos, os quais foram parcialmente devolvidos ao estabelecimento comercial, e especialmente por se tratar de itens alimentícios, entendo que a conduta do acusado possui mínima ofensividade, devendo-se aplicar o princípio da insignificância.6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 879202 MG 2023/0459424-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

Assim, mesmo que os bens furtados fossem de pequeno valor,
a conduta dos réus, ao se associarem para a prática criminosa, demonstra maior grau de periculosidade, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento da bagatela
.

3.

Do afastamento da súmula 231 do STJ

Irresignado, os apelantes pugnam pela redução da pena para abaixo do mínimo legal, após aplicação da atenuante da confissão.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

No concernente à segunda fase da dosimetria da pena, quanto ao crime em questão, o juiz
a quo
reconheceu a atenuante da confissão, porém não reduzir a pena para abaixo do mínimo legal, tendo em vista a súmula 231 do STJ.

É cediço que permanece vigente a orientação firmada em nossa Corte Cidadã, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão e a menoridade, não pode gerar a redução da pena para abaixo do mínimo legal, como reza a Súmula 231.

Os argumentos ventilados na peça de apelação não são capazes de obstar a aplicação do referido enunciado sumular.

Vejamos alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei). 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2013585 SC 2022/0214629-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ . [...] 4. A conclusão alcançada nos autos encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista, para a consumação do crime patrimonial, ser desnecessária a cessação da clandestinidade ou da violência, bem como a posse mansa e pacífica da res furtiva. 5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022, grifei.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o enunciado na Súmula n.
231
do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Entendimento confirmado pela Terceira Seção desta Corte com o julgamento do REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Ministra
Nome
, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo. 2. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há como as reprimendas serem reduzidas na segunda fase da dosimetria, em razão de as penas-base já haverem sido estabelecidas no mínimo legal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 188232/MS, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, j. 15/12/2020, DJE 18/12/2020.).

A incidência do verbete 231 do STJ permanece incólume na jurisprudência desta Corte, não tendo, a defesa demonstrada fundamentação apta a justificar uma modificação do entendimento acerca do tema.

Trago outros julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. EMENDATIO LIBELLI PARA READEQUAÇÃO TÍPICA. ART.
386
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
65
, D, DO
CÓDIGO PENAL
-
CP
. REVISÃO ACERCA DA SÚMULA
231
DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECONHECIMENTO DE CONSTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AFRONTA AO ART.
288
DO
CP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.[...] 3. Inexiste violação ao art.
65
, d, do
Código Penal
, pois confissão espontânea dos réus foi reconhecida, todavia, sem impacto na reprimenda, em razão da inadmissibilidade da redução da pena, na segunda fase, em patamar abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n.
231
do STJ. 4. A tese defensiva trazida no agravo regimental, relativa à necessidade de revisão da Súmula n.
231
do STJ, constitui inovação recursal e nítida tentativa de ampliar o objeto da controvérsia nesse tópico. Referida alegação sequer constou do recurso especial, o qual somente impugnou o suposto afastamento da confissão espontânea. Agravo regimental não conhecido nesse ponto. [...]. 7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2139840 RJ 2022/0168415-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n.
231
deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (
AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA
, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2236332 TO 2022/0340599-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 597.270, foi no mesmo sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando a súmula 231 do STJ.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
. 2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/04/2025